Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-34.2026.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000117-34.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inadimplemento, Associação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (IMPETRANTE), ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.757.707/0001-06 (IMPETRANTE), Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (IMPETRADO), FERNANDO DA FONSECA MELO (IMPETRADO), RB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.717.912/0001-04 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACORDO NO PROCESSO DE ORIGEM. EXTINÇÃO DO MANDAMUS. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança. O
mandamus
visava anular ato judicial que, em processo de execução de taxas associativas, excluiu os honorários advocatícios contratuais do débito. Após a interposição do recurso, sobreveio acordo homologado por sentença no processo de origem, extinguindo a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de acordo homologado no processo de origem, extinguindo a execução, acarreta a perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança e, por consequência, torna prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a inicial do
writ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo principal por acordo entre as partes esvazia o objeto do Mandado de Segurança, pois o ato judicial impugnado não mais subsiste e a tutela jurisdicional buscada no
writ
torna-se inútil, configurando a perda superveniente do interesse processual.

4. A perda do objeto da ação mandamental torna, por consequência, prejudicada a análise do Agravo Interno, que visava reformar a decisão de admissibilidade do Mandado de Segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de Agravo Interno julgado prejudicado, com a extinção, de ofício, do Mandado de Segurança.

Tese de julgamento: 1. A celebração de acordo homologado por sentença no processo de origem, com a consequente extinção da demanda principal, acarreta a perda superveniente do interesse processual no Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial daquele feito, tornando inútil o provimento jurisdicional. 2. Julga-se prejudicado o Agravo Interno que versa sobre a admissibilidade de Mandado de Segurança cujo objeto se esvaiu.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º; Código de Processo Civil,
arts
. 485, VI, e 487, III, "b".

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0140699-68.2017.8.11.0000, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. 04/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
1000117-34.2026.8.11.9005

Agravante
: ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA e ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Agravado
: Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT e RB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

Agravo Interno

foi
interposto por
ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA
e
ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da decisão monocrática (ID/PJe2 344290869) que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

O Mandado de Segurança foi impetrado contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1084659-65.2025.8.11.0001, determinou a exclusão dos honorários advocatícios contratuais da planilha de débito, por entendê-los incabíveis no rito dos Juizados Especiais.

A decisão monocrática ora agravada indeferiu a inicial do
mandamus
, sob o fundamento de que a matéria seria objeto de controvérsia jurídica, o que afastaria a teratologia da decisão e a existência de direito líquido e certo.

Em suas razões de agravo (ID/PJe2 347276357), as partes agravantes sustentam o cabimento do Mandado de Segurança, reiterando que a decisão de origem é teratológica por confundir honorários contratuais com sucumbenciais e por contrariar jurisprudência consolidada, inclusive desta Turma Recursal.

Não foram apresentadas
contrarrazões
, conforme certidão de
(
ID/PJe2 347320386
)
.

Posteriormente, as partes agravantes peticionaram nos autos (ID/PJe2 348602888), informando a perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança, em virtude da celebração e homologação de acordo no processo de origem (sentença ID/PJe2 348602889).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

O
presente Agravo Interno foi interposto contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança. Por sua vez, o
mandamus
tinha como objetivo anular o ato judicial proferido na Ação de Execução nº 1084659-65.2025.8.11.0001, que determinou a exclusão dos honorários contratuais do débito exequendo.

Ocorre que, após a interposição do presente agravo, as partes agravantes informaram a superveniência de fato novo, consistente na celebração de acordo no processo de origem, devidamente homologado por sentença (ID/PJe2 348602889),
no
processo de origem
nº 1084659-65.2025.8.11.0001
(ID/PJe1 223516161)
,
que
extinguiu o feito executivo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a extinção do processo principal esvazia o objeto do Mandado de Segurança, uma vez que o ato coator não mais subsiste e a prestação jurisdicional requerida no
writ
tornou-se inútil. A ausência de interesse processual é causa de extinção do processo, conforme disposto no art. 485, VI, do CPC, aplicável subsidiariamente ao Mandado de Segurança por força do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Sobre a matéria, a jurisprudência é pacífica:

“Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

(N.U
1
0140699-68.2017.8.11.0000
,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO//, Julgado em 04/07/2019,
Publicado
no DJE 16/07/2019)”

Assim, uma vez exaurido o objeto da ação mandamental, o recurso de Agravo Interno que visava a reforma da decisão que indeferiu a inicial perde, por consequência, a sua razão de ser, restando igualmente prejudicado.

Posto isso,
julgo prejudicado
o Agravo Interno
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026